Tribunal: TJSP
Processo: 1003976-77.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003976-77.2019.8.26.0019
Registro: 2020.0000185604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003976-77.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA - DAE, é
apelado CASA GRANDE HOTEL SANTA BARBARA D'OESTE LTDA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003976-77.2019.8.26.0019
VOTO No 36.447
2
COMARCA DE AMERICANA – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
AMERICANA DAE (ré)
APELADA: CASA GRANDE HOTEL SANTA BÁRBARA D'OESTE
LTDA - ME (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIANA CALIL CANFOUR DE
ALMEIDA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto. Demanda de
titular
de
unidade
consumidora.
Abordagem
declaratória (inexigibilidade de débito). Cobrança,
que alega abusiva. Questionamento de contas,
substancialmente superiores à média de consumo
regular. Juízo de procedência. Recurso da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.447
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída à prestadora de
serviços públicos (contas, substancialmente superior à média de
consumo regular), abordagem declaratória (inexigibilidade de débito,
com recálculo de valores), juízo de procedência (fls. 242/250), apela a
ré, questionando disciplina de sucumbência.
Resposta recursal, a fls. 261/266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003976-77.2019.8.26.0019
VOTO No 36.447
3
FUNDAMENTAÇÃO
Proveito econômico da demanda, com a
revisão de apontamento de dívida, reduzida pela sentença, correta
disciplina de honorária de sucumbência, à alíquota de dez por cento,
tomando, com base de cálculo, diferença, entre o valor cobrado pela
ré, vencida, e aquele que sobreveio comandado no decisum.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator